Tribunal: TJSP
Processo: 1027159-83.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Apelo da autora. Seguro. Sub-rogação. Danos em equipamentos eletroeletrônicos, nexo de causalidade e pagamento da indenização securitária demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Apelo da autora. Seguro. Sub-rogação. Danos em equipamentos eletroeletrônicos, nexo de causalidade e pagamento da indenização securitária demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ônus probatório do qual a ré apelada não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Recurso provido para julgar procedente a ação e condenar a ré apelada a pagar à recorrente a quantia de R$ 2.798,91 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000103183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027159-83.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, por maioria de votos,deram provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado que declara, acórdão com o 2o juiz de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1027159-83.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 2a Vara Cível
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto no 11.915
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Ação
regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos
elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Apelo da
autora. Seguro. Sub-rogação. Danos em equipamentos
eletroeletrônicos, nexo de causalidade e pagamento da
indenização securitária demonstrados. Falha na prestação do
serviço.
Hipótese
de
responsabilidade
objetiva.
Ônus
probatório do qual a ré apelada não se desincumbiu. Artigo
373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o
dano patrimonial configurado. Recurso provido para julgar
procedente a ação e condenar a ré apelada a pagar à recorrente
a quantia de R$ 2.798,91 (dois mil, setecentos e noventa e oito
reais e noventa e um centavos).
Vistos.
Adoto
o
relatório
apresentado
pelo
D.
Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Zurich
Santander Brasil Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 304/306) proferida
nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, que julgou improcedente a ação.
Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20%
do valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 308/353),
em síntese, que os laudos comprovam que os equipamentos assegurados
foram danificados por um pico de tensão, oriundo de descarga elétrica na
rede de distribuição da apelada. Sustenta que, constatou-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos foram danificados em virtude da má prestação de serviço da
apelada. Alega que os laudos foram elaborados por empresas idôneas e
que não possuem qualquer relação com o segurado e consigo. Aduz que
não é razoável esperar que guarde os bens indenizados, diante da
deterioração destes, da ausência de espaço físico e porque os
equipamentos pertencem aos segurados. Sustenta que já realizou as
perícias necessárias aptas a demonstrar a falha na prestação de serviço
pela apelada. Afirma ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/.990), devendo haver a inversão do ônus
da prova a seu favor. Sustenta não ser possível a responsabilidade dos
consumidores pelas instalações internas e não estar caracterizada a
excludente de responsabilidade civil da apelada, pois a incidência de
oscilações na rede de distribuição desta é hipótese comum, previsível e
não representa a causa do sinistro, vez que este decorre da ineficácia da
apelada em manter a tensão nominal padrão, por vezes alterada em razão
de descargas elétricas, mediante o emprego de aparelhos de estabilização.
Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios de
sucumbência. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 423/432), alega a apelada, em
que não há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito praticado por si e os danos suportados pela segurada da apelante,
informando não ser possível a realização de perícia sobre os
equipamentos, pois a apelante não os guardou. Sustenta que não estão
presentes os requisitos para a configuração de sua responsabilidade.
Pondera não ser o caso de inversão do ônus da prova. Pede a manutenção
da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo
Civil”.
É o relatório.
Ação regressiva de indenização para condenação
da ré apelada ao pagamento da importância de R$ 2.798,91 (dois mil,
setecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), a título de
ressarcimento de indenização securitária paga em razão de contrato de
seguro firmado com terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
resposta,
a
ré
apelada
alegou,
preliminarmente, inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito,
negou tenha havido registro de ocorrência na rede elétrica na data apontada
pela apelante. Defendeu a aplicabilidade da Resolução no 414/2010 da
ANEEL e a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Apontou a ausência de comprovação da falha na prestação dos serviço e
nexo de causalidade. Sustentou que os equipamentos podem ser
danificados em razão de causas alheias à contestante. Impugnou os
documentos apresentados, pois produzidos unilateralmente.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
Aplicável ao caso as normas previstas no Código
de Defesa do Consumidor, pois o serviço de fornecimento de energia
configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos
direitos e na posição jurídica de sua segurada.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. TERMO A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO PAGAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A seguradora, ao ressarcir os
prejuízos ocasionados pelo acidente, sub-roga-se nos direitos
do segurado, podendo ajuizar ação contra o terceiro. a sub-
rogação, entretanto, não restringe os direitos sub-rogados, de
modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o
mesmo previsto para o segurado. 2. Com efeito, "Esta Corte já
firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento da
indenização ao segurado em decorrência de danos causados
por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele,
podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu,
nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado" (AgRg
no REsp 1169418/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe
14/02/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (Quarta Turma
AgRg no Agravo em Recurso Especial no 598.619/SP rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 5.2.2015 DJe 10.2.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
v.u.).
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos.
Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Seguradora pretende
ser ressarcida pela empresa aérea pelo valor pago aos
segurados na via administrativa. Sub-rogação e relação de
consumo. Prescrição afastada. (...).” (TJSP 13a Câmara de
Direito Privado Apelação no 1003540-11.2015.8.26.0003 rel.
Des. CAUDURO PADIN j. 9.3.2016 v.u.).
“Ação regressiva por sub-rogação Seguro
Contrato de transporte aéreo internacional
Violação de
bagagem
Sub-rogação legal do segurador
Art. 786 do
Código Civil Prescrição quinquenal, art. 27 do Código do
Consumidor Inaplicabilidade do art. 206, § 1.o, II, do Código
Civil (...).” (TJSP 38a Câmara de Direito Privado Apelação
no 0026719-93.2012.8.26.0003 rel. Des. CÉSAR PEIXOTO
j. 23.9.2015 v.u.).
O pagamento restou comprovado a folha 50.
Atualmente, com a modernidade e celeridade das
transações, admitir telas dos sistemas de computador para comprovar a
existência de relação jurídica ou transações bancárias tornou-se imperioso.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas pelos laudos e relatório de regulação
de sinistro que acompanham a petição inicial (folhas 40/49).
Os laudos de análise dos aparelhos apontam
danos decorrentes de sobrecarga na rede elétrica, a evidenciar falha na
prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A credibilidade do relatório e laudos não se abala,
uma vez encomendados na regulação dos sinistros, atestado o dano, o nexo
e o valor da reparação.
Ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na unidade da segurada na data do fato,
seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu efetivamente.
A apelada não demonstrou que sua rede de
distribuição conta com equipamentos de controle de tensão adequados a
descargas elétricas.
A recorrida não demonstrou fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora apelante, conforme dispõe o
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
patente a responsabilidade da apelada.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
Destarte, configurado o dever de indenizar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor a procedência da ação.
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência
em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
§ 2o, do mencionado artigo), já considerado o trabalho desenvolvido em
grau recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para julgar procedente a ação e condenar a ré apelada a pagar à recorrente a
quantia de R$ 2.798,91 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e
noventa e um centavos), a ser corrigida monetariamente, nos termos da
tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, desde o
desembolso, acrescida de juros moratórios legais a partir da citação. Arcará
a apelada, ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08143
Apelação no 1027159-83.2019.8.26.0114
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2a Vara Cível da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Fabrício Reali Zia
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados pela segurada, em virtude de oscilação
de energia em rede elétrica
Sentença de improcedência
Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Apelada que, se presentes os
requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF Apelante que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela sua
segurada e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da apelada,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC

Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação
Responsabilidade civil da apelada não configurada

Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC Montante fixado pelo Juízo “a quo” que
deve ser mantido, sob pena de aviltamento do trabalho desempenhado
pelo patrono da apelada Sentença mantida APELAÇÃO não provida,
pelo meu voto.
Trata-se de apelação interposta por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 304/306) proferida nos autos
da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Companhia
Paulista de Força e Luz, que julgou improcedente a ação. Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 308/353), em
síntese, que os laudos comprovam que os equipamentos assegurados foram
danificados por um pico de tensão, oriundo de descarga elétrica na rede de
distribuição da apelada. Sustenta que, constatou-se que os equipamentos
foram danificados em virtude da má prestação de serviço da apelada. Alega que
os laudos foram elaborados por empresas idôneas e que não possuem qualquer
relação com o segurado e consigo. Aduz que não é razoável esperar que guarde
os bens indenizados, diante da deterioração destes, da ausência de espaço
físico e porque os equipamentos pertencem aos segurados. Sustenta que já
realizou as perícias necessárias aptas a demonstrar a falha na prestação de
serviço pela apelada. Afirma ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/.990), devendo haver a inversão do ônus da
prova a seu favor. Sustenta não ser possível a responsabilidade dos
consumidores pelas instalações internas e não estar caracterizada a excludente
de responsabilidade civil da apelada, pois a incidência de oscilações na rede de
distribuição desta é hipótese comum, previsível e não representa a causa do
sinistro, vez que este decorre da ineficácia da apelada em manter a tensão
nominal padrão, por vezes alterada em razão de descargas elétricas, mediante
o emprego de aparelhos de estabilização. Subsidiariamente, pleiteia a redução
dos honorários advocatícios de sucumbência. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 423/432), alega a apelada, em que
não há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito
praticado por si e os danos suportados pela segurada da apelante, informando
não ser possível a realização de perícia sobre os equipamentos, pois a apelante
não os guardou. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração de sua responsabilidade. Pondera não ser o caso de inversão do
ônus da prova. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização a sua segurada,
em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia
o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código
Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que compete à segurada em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que a segurada pode ser
enquadrada na condição de consumidora, enquanto a apelada na de
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com CAROLINA MATIDA GONTIJO COUTINHO sendo
informada pela segurada que, em 24/03/2.017, devido à oscilação elétrica na
rede, foram provocados diversos danos aos seus equipamentos (televisor,
roteador e videogame).
No laudo técnico produzido por empresa de assistência
técnica (“Winner Assistência Técnica”) e no relatório final de regulação, foi
constatado pelos respectivos profissionais que os equipamentos foram
danificados em virtude de descargas elétricas (fl. 40 e 44/47).
Assim, com base no mencionado laudo e relatório final de
regulação, a apelante alega ter realizado o pagamento a sua segurada da
quantia total de R$ R$ 2.798,91 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e
noventa e um centavos).
Ora, em que pese a existência de “laudo técnico” e
“relatório final de regulação”, é certo que estes são documentos
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do contraditório
e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovar
o nexo de causalidade entre a descarga atmosférica que provocou oscilação
elétrica na rede da apelada e os danos sofridos pela segurada da apelante,
ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo
consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica, como equivocadamente alegou.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos da segurada, fosse hipossuficiente ou
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
nos dias dos sinistros, não há indícios de que houve a suposta oscilação de
energia na rede elétrica na região da segurada da apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pela segurada da apelante e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelada, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil da apelada, sendo a improcedência da ação medida que
se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
No mais, quanto aos honorários advocatícios, observo que
o Juízo “a quo” os fixou em 20% do valor da causa, que é de R$ 2.798,91 (dois
mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos),
correspondendo, portanto, a aproximadamente R$ 559,78 (quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Assim, em que pese a alegação da apelante, mostra-se
correto o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual fixado pelo
Juízo “a quo”, uma vez que sua redução implicaria aviltamento do trabalho
desempenhado pelo patrono da apelada.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
deixo de majorar a verba honorária, já fixada, na sentença, no máximo legal,
conforme previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
FDAA0F0
10
19
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FDBE027
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027159-83.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.